Tribunal: TJDFT
Processo: 0709097-49.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Regime prisional.
1 – O crime de ameaça, formal, consiste na promessa de mal injusto, grave e futuro, feita por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, contra o sujeito passivo ou contra terceiro, podendo ser direta, indireta, implícita, explícita ou condicional.
2 - As declarações da vítima na delegacia e em juízo, corroboradas pelas demais provas, de que o réu ameaçou causar-lhe mal injusto e grave ao dizer, durante discussão e com faca nas mãos, que se ela saísse da residência e levasse as filhas “beberia o sangue dela”, causando-lhe temor, são suficientes para condenação pelo crime de ameaça.
3 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e desfavoráveis as circunstâncias do crime, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
4 – Apelação não provida.